Tribunal: STF
Processo: ARE 1278128
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CONTRATOS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. 1. Trata-se de apelação interposta nos autos da ação de ordinária, onde objetiva a autora a revisão de contratos celebrados entre as partes para a construção de empreendimentos habitacionais no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR. 2. Inicialmente, há que se assentar que, na ótica da recorrente, autorizariam o reajustamento dos preços pactuados, os seguintes fatores: a) súbita elevação dos preços dos insumos da construção civil; b) a prorrogação dos prazos para a conclusão das obras, por motivos alheios a sua vontade; c) a inflação do período, e que, apesar da Lei 10188/01, que cuida do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, ser lei especial, haveria, in casu, a incidência dos artigos 55, III, 58 I, e § 2°, e 65 II, d, todos da Lei 8666/93, a respaldarem o reajuste dos valores acordados. 3. Estabelecidas estas coordenadas, tem-se, efetivamente, que há equívoco na exegêse imprimida pela parte autora quanto aos Diplomas Legislativos enfocados - Lei 10188/01, e Lei 8666/93 - na medida em que, ao reverso do que almeja, na harmonização destas Leis, deve ser considerada a Lei 9069/95, e também, em interface com a Lei 10192/01. 4. Em outros termos, há que se utilizar a técnica do diálogo das fontes para harmonizar simultaneamente a aplicação destes diplomas legais ao mesmo negócio jurídico, aquilatando-se, diante das peculiaridades, de cada aspecto do avençado, qual, ou os quais preceitos devem preponderar especificamente, tornando factível sua compatibilização. 5. Nessa ordem de ideias, há a inversão, calcada em um paralogismo, de que as regras quanto a uma não mera atualização monetária, e sim vero reajuste contratual, deveriam ser os da Lei 8666/93, de forma insulada, e não as da Lei 10188/01, e da Lei 9069/95, que, por cuidarem de um programa social do Governo, objetivando o acesso à moradia para a população de baixa renda, possuem regramento específico, como bem delineado na resposta da empresa pública- recorrida. 6. Anote-se, desde logo, que, casual reajustamento, ou recomposição dos preços decorre de situação excepcional, e não corresponde a qualquer direito subjetivo do interessado, diante do contexto jurígeno, em que ocorre a celebração destas avenças, sendo insuscetível, como regra, seja o reajuste contratual, sendo adequadas, portanto, as contrarrazões da empresa pública. Neste panorama jurídico processual, há que se concluir pelo acerto das conclusões da decisão primária, o que inautoriza, como corolário, o trânsito recursal. 7. Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Contrato de arrendamento residencial inadimplido. Possibilidade de reintegração de posse 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1216709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/10/2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente